Tribunal: TJDFT
Processo: 0701564-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0701564-69.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: VANESSA DAVID ROCHA AGRAVADO: ILIMANE OLIVEIRA FONSECA DESPACHO Ao agravado para manifestar-se sobre o agravo interno. Após, conclusos. I. Brasília, 08.02.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR